Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0709814-65.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEX DA SILVA EMBARGADO: JOSIANNY INOCENCIO GUIMARAES 01294669214, COOPERATIVA MISTA ROMA DECISÃO No tocante ao pedido formulado na peça de Id n. 73067715, cumpre esclarecer ao recorrente que a gratuidade de justiça não dispensa o beneficiário do pagamento da penalidade legal por litigância de má-fé. Logo, não há que se falar em suspensão. Quanto ao pedido de parcelamento, nada a prover, pois o pleito é incabível na instância recursal. Intime-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator